Tribunal: TJSP
Processo: 1032591-14.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010 – Possibilidade – Inteligência do art. 11, inciso V, da Lei Complementar Estadual no 959/2004 – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1032591-14.2015.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/06/2020; Data de Registro: 07/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/06/2020

Data de publicação:

07/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de cômputo do período em que exerceu a função de Diretor Técnico II como de efetivo exercício para todos os fins, especialmente aposentadoria especial e abono de permanência, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Possibilidade – Inteligência do art. 11, inciso V, da Lei Complementar Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de cômputo do período em que exerceu a função de Diretor Técnico II como de efetivo exercício para todos os fins, especialmente aposentadoria especial e abono de permanência, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Possibilidade – Inteligência do art. 11, inciso V, da Lei Complementar Estadual no 959/2004 – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032591-14.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DEISE DA COSTA
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053 -Voto no 17.217
2
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: DEISE DA COSTA RIBEIRO
Interessado: Diretor Técnico III do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de SP
Comarca: São Paulo
Voto no 17.217
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Agente de
Segurança Penitenciária Pretensão de cômputo do período em
que exerceu a função de Diretor Técnico II como de efetivo
exercício para todos os fins, especialmente aposentadoria especial
e abono de permanência, nos termos da Lei Complementar
Estadual no 1.109/2010 Possibilidade Inteligência do art. 11,
inciso V, da Lei Complementar Estadual no 959/2004

Precedentes Sentença mantida Reexame necessário e recurso
de apelação improvidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo em face da sentença de fls. 88/92 que, nos autos do
mandado de segurança1 impetrado por Deise da Costa Ribeiro objetivando a
contagem, como tempo de efetivo exercício e contribuição, de todos os
períodos exercidos pela impetrante nos cargos de direção, para todos os fins
legais, especialmente para os fins de aposentadoria especial, nos termos da
Lei Complementar no 1.190/2010 e abono de permanência, concedeu a
segurança para determinar que a impetrada inclua o tempo de exercício das
funções de direção/chefia/encarregatura da impetrante como de efetivo
exercício para todos os fins legais, mediante apostilamento. Sem condenação
em honorários advocatícios.
Sustenta a apelante, em síntese, a ausência de direito líquido e
certo, uma vez que o tempo em que a impetrante exerceu a função de Diretor
Técnico II não pode ser computado como de efetivo exercício para fins de
aposentadoria especial.
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 18/08/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053 -Voto no 17.217
3
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 18/09/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 134).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Inicialmente, cumpre destacar a hipótese de reexame necessário
no presente caso, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de
cômputo do tempo de serviço da impetrante, Agente de Segurança
Penitenciária, dos períodos em que exerceu a função de Diretor Técnico II
para fins de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência.
A Constituição Federal, em seu art. 40, § 4o, incisos II e III,
assim dispõe acerca da aposentadoria especial:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053 -Voto no 17.217
4
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvado, nos termos definidos em leis
complementadores, os casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Com relação aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e Vigilância Penitenciária, foi editada a Lei Complementar
Estadual no 1.109/2010 para regulamentar a concessão de aposentadoria:
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a
Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data
anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando
a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do
efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.
Assim, exige-se a comprovação de 30 (trinta) anos de
contribuição previdenciária e 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
No caso, quando do ajuizamento da ação, a autora contava com
31 anos e 06 dias de contribuição previdenciária e 20 anos e 03 dias de
efetivo exercício no cargo (fls. 22/23).
Com isso, há que se analisar se o período em que exerceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053 -Voto no 17.217
5
função de Diretor Técnico II pode ser computado como de efetivo exercício
no cargo para fins de aposentadoria e abono de permanência.
Da leitura atenta do art. 11, inciso IV, e do art. 14, § 1o, da Lei
Complementar no 959/2004, verifica-se que a designação para função de
direção, chefia ou encarregatura não interrompe a contagem do tempo de
efetivo exercício:
Artigo 11 - Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver
afastado para ter exercício em cargo ou função de natureza diversa
daquela que exerce, exceto quando:
(...)
IV - designado para função de direção, chefia ou encarregatura
retribuída mediante "pro labore", a que se refere o artigo 14 desta
lei complementar.
Artigo 14 - As funções de direção, chefia e encarregatura,
caracterizadas como atividades específicas da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária, serão retribuídas com gratificação "pro
labore", calculada mediante aplicação de percentuais sobre o valor
do vencimento do cargo de Classe VIII, acrescido do valor da
gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial,
na seguinte conformidade:
(...)
§ 1o - A designação para as funções previstas neste artigo deverá
recair em servidores que:
1. sejam integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária de Classes II a VIII;
(...)
Como bem salientado pelo Exma. Des. Heloísa Mimessi, “Da
leitura dos referidos dispositivos legais é possível concluir que: (i) a função
de direção somente pode ser exercida por servidores ocupantes do cargo de
Agente de Segurança Penitenciária; (ii) a designação para função de direção
não é considerada como afastamento do exercício efetivo do cargo de Agente
de Segurança Penitenciária para fins de promoção; (iii) a designação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053 -Voto no 17.217
6
função de direção não encerra o pagamento do Regime Especial de Trabalho
Policial, pois a função é exercida dentro das unidades prisionais,
significando que não há eliminação do risco inerente à atividade do cargo de
Agente de Segurança Penitenciária; (iv) o exercício da função de direção
não representa assunção de cargo público distinto, mas de função de
confiança”
(TJSP.
5a
Câmara
de
Direito
Público.
Apelação
no
1055658-03.2018.8.26.0053. Rel. Des. Heloísa Mimessi. J. 08/05/2019).
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos:
Mandado de Segurança. Agente de Segurança Penitenciária.
Contagem de tempo de serviço para fins de concessão de
aposentadoria especial, ou de abono de permanência, nos moldes da
Lei Complementar Estadual no 1.109/2010. Necessária a inclusão
nessa contagem do tempo em que o servidor atuou em cargo de
direção que só pode ser exercido por servidor de carreira.
Inteligência da Lei Complementar Estadual no 959/04. Sentença
concessiva da segurança que não comporta alteração. Reexame
necessário e apelo da Fazenda do Estado improvidos.
(TJSP; Apelação
Cível
1042887-67.2019.8.26.0114;
Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020).
Apelação Cível/Remessa necessária Administrativo Servidor
Público
Agente de segurança penitenciária
Mandado de
Segurança visando o reconhecimento do direito à contagem do
tempo que o servidor exerceu funções de direção e chefia para fins
de concessão de aposentadoria especial, bem como à concessão do
abono de permanência Sentença concessiva da ordem Remessa
Necessária suscitada e Recurso pela FESP Desprovimento de
rigor. 1. O período em que a impetrante exerceu cargos em
comissão de direção e chefia não pode ser desconsiderado do
cômputo do tempo de efetivo exercício no cargo para fins de
concessão de aposentadoria especial Inteligência do inciso III do
art. 2o da LCE no 1.109/2010 Precedentes desta Corte. 2. Abono
de permanência devido desde a data em que implementados os
requisitos para a concessão da aposentadoria especial Se o
servidor possui os requisitos para aposentar-se, seja pelo regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053 -Voto no 17.217
7
comum ou pelo especial, e opta por permanecer em atividade, faz
jus ao abono Entendimento pacificado pelo E. STJ. 3. Ônus de
sucumbência adequadamente arbitrados. Sentença mantida

Remessa Necessária e Apelação da FESP desprovidas.
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1037874-76.2019.8.26.0053;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de
Registro: 28/02/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO

CONTAGEM
DE
TEMPO
PARA
APOSENTADORIA
ESPECIAL E ABONO PERNANÊNCIA Sentença concessiva da
segurança, para determinar que o tempo de exercício de função de
direção seja contado para fins de concessão de aposentadoria
integral e, por consequência, concessão de abono de permanência
desde o momento em que completou vinte e cinco anos de efetivo
exercício Cabimento Tempo exercido como diretor que deve ser
computado como de efetivo exercício no cargo Agente de
Segurança Penitenciária Inteligência do artigo 11, inciso V, da
LCE no 959/04 Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1007502-18.2017.8.26.0053;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020).
Apelação Cível - Mandado de Segurança
Aposentadoria
Voluntária Agente de Segurança Penitenciária exercendo função
de direção - Cômputo do tempo de serviço - De acordo com a LC
no 959/04 não existe qualquer impedimento à contagem do tempo
de serviço, para efeito de concessão da aposentadoria definida na
Lei no 1.109/10, do agente de segurança penitenciária que exerceu
ou estiver exercendo função de direção, chefia ou encarregatura
retribuída mediante "pro labore" Aposentadoria especial com
paridade e integralidade Inadmissibilidade, tendo em vista que há
Lei Complementar Estadual no 1.109/10 é específica sobre o tema,
e traz regras favoráveis à classe, considerando as condições de
insalubridade e periculosidade - Sentença mantida - Recursos não
providos.
(TJSP; Apelação Cível 1009389-03.2018.8.26.0053; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
14/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032591-14.2015.8.26.0053 -Voto no 17.217
8
Isto posto, nega-se provimento tanto ao reexame necessário
quanto ao recurso de apelação.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento tanto ao
reexame necessário quanto ao recurso de apelação, mantendo-se a
sentença tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator